Tribunal: TJPA
Processo: 0832917-42.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832917-42.2023.8.14.0301

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

APELADO: LUIZ MARCELO SOUZA SALGADO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRATICAGEM SEM ACEITE. PROTESTO E COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC E LEI Nº 14.905/2024. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CUMULATIVOS. MULTA MORATÓRIA SEM PREVISÃO CONTRATUAL. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Petróleo Brasileiro S/A – PETROBRAS contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença de improcedência dos Embargos à Execução opostos em face de Luiz Marcelo Souza Salgado, em execução fundada em duplicatas de prestação de serviços de praticagem. A agravante sustentou nulidade da execução por ausência de contrato escrito e aceite, excesso de execução, necessidade de aplicação da Taxa SELIC, bis in idem em honorários advocatícios, ilegalidade de despesas de protesto e multa moratória, bem como o afastamento da multa aplicada em embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se duplicatas de prestação de serviços sem aceite e sem contrato formal conservam força executiva quando protestadas e acompanhadas de prova da prestação; (ii) estabelecer se a alegação de excesso de execução pode ser acolhida sem memória discriminada de cálculo; (iii) determinar o regime aplicável aos consectários legais após a Lei nº 14.905/2024; (iv) verificar se há bis in idem na cumulação de honorários fixados na execução e nos embargos à execução; (v) definir a exigibilidade das despesas de protesto e da multa moratória de 2%; (vi) apurar se subsiste a multa aplicada por embargos de declaração protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A duplicata de prestação de serviços sem aceite constitui título executivo extrajudicial quando regularmente protestada e acompanhada de documento idôneo que comprove a efetiva prestação do serviço, nos termos do art. 15, II, da Lei nº 5.474/68 e do art. 784, I, do CPC.

Os comprovantes de manobra assinados pelo comandante da embarcação demonstram a realização dos serviços de praticagem e suprem a ausência de contrato formal escrito, evidenciando a relação jurídica subjacente.

A alegação de excesso de execução exige indicação do valor incontroverso e apresentação de memória de cálculo discriminada, conforme art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC, ônus não observado pela executada.

Juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública e podem ser revistos de ofício, impondo-se adequação do cálculo ao regime legal superveniente.

Até 29/08/2024, nas dívidas civis sem taxa convencionada, aplica-se a Taxa SELIC de forma exclusiva; a partir de 30/08/2024, incidem correção monetária pelo IPCA e juros pela SELIC deduzida da variação inflacionária, conforme nova redação do art. 406 do Código Civil dada pela Lei nº 14.905/2024.

Os honorários fixados no despacho inicial da execução e aqueles arbitrados na sentença dos embargos possuem naturezas jurídicas distintas e podem ser cumulados, observado o limite legal.

As despesas cartorárias de protesto são ressarcíveis, pois decorrem de providência necessária à constituição da força executiva da duplicata sem aceite.

A multa moratória depende de pactuação expressa e não pode ser presumida, razão pela qual deve ser excluída quando inexistente cláusula contratual específica.

Embargos de declaração utilizados para rediscutir matéria já decidida revelam caráter manifestamente protelatório e autorizam a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A duplicata de prestação de serviços sem aceite é título executivo válido quando protestada e acompanhada de prova documental da efetiva prestação do serviço.

A ausência de contrato escrito não afasta a exigibilidade da obrigação quando demonstrada a relação negocial e a execução do serviço.

A alegação de excesso de execução exige memória de cálculo discriminada e indicação do valor tido por correto.

Até 29/08/2024 aplica-se a Taxa SELIC de forma exclusiva; a partir de 30/08/2024 incidem IPCA e juros pela SELIC deduzida do IPCA, nos termos da Lei nº 14.905/2024.

É legítima a cumulação de honorários fixados na execução e nos embargos à execução, por possuírem fundamentos distintos.

A multa moratória depende de previsão contratual expressa e deve ser excluída quando inexistente pactuação.

Embargos de declaração manifestamente protelatórios autorizam a aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 784, I; 827; 85; 85, §13; 917, §§3º e 4º; 1.026, §2º. CC, art. 406. Lei nº 5.474/68, art. 15, II. Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.520.710/SC (Tema 587), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 25.05.2016; STJ, REsp 2022/0006505-9, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 17.11.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS
tendo como agravado
LUIZ MARCELO SOUZA SALGADO.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E CONCEDER-LHE PARCIAL PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém,

11

de

maio

de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS
contra decisão monocrática (id. 30869851) que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença de improcedência dos Embargos à Execução opostos em face de
LUIZ MARCELO SOUZA SALGADO
.

Na origem, Luiz Marcelo Souza Salgado ajuizou execução de título extrajudicial fundamentada em duplicatas de prestação de serviços de praticagem, instruindo a inicial com comprovantes de manobra assinados pelo comandante da embarcação e os respectivos instrumentos de protesto.

Em resposta, a Petrobras opôs Embargos à Execução sustentando a inexistência de título executivo por falta de contrato formal e aceite, além de alegar excesso de execução e irregularidade nos encargos moratórios.

O feito seguiu seu trâmite até a prolação da sentença (ID. 28691308), na qual o juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos, sob o fundamento de que a prova da prestação do serviço supre a falta de contrato escrito e que a embargante não se desincumbiu do ônus de provar o excesso de execução mediante memória de cálculo, cita-se o dispositivo:

Ante o exposto e respaldado no que preceitua o art. 487, I c/c 920, II do CPC/2015, é que julgo IMPROCEDENTE os Embargos à Execução propostos pela parte embargante.

Condeno a Parte Embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa com fundamento no art. 85, §2º do CPC/2015.

Deve a parte sucumbente recolher as custas processuais, devendo a Secretaria comunicar à Fazenda Pública, se for o caso, o não recolhimento no prazo legal para fins de inscrição em dívida ativa, consoante o art. 46, caput, da Lei Estadual n. 9.217/2021 e legislação correlata.

Inconformada, a Petrobras interpôs Apelação Cível (ID. 34265446), em breve síntese, reiterando a tese de nulidade da execução e insurgindo-se contra os índices de atualização monetária, defendendo a aplicação exclusiva da Taxa SELIC.

Em decisão monocrática de ID. 30869851,o recurso foi conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença e declinando a análise dos encargos financeiros por entender haver indevida supressão de instância, conforme ementa a seguir:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRATICAGEM. DUPLICATA SEM ACEITE. AUSÊNCIA DE CONTRATO FORMAL. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. TÍTULO EXECUTIVO VÁLIDO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. ENCARGOS CONTRATUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Petróleo Brasileiro S/A – PETROBRAS contra sentença da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de Luiz Marcelo Souza Salgado. A executada alegava a inexistência de título executivo hábil, excesso de execução, ausência de prestação de serviços contratados e nulidade das duplicatas. A sentença reconheceu a validade da duplicata protestada com base em comprovante de serviços prestados, e condenou a embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios. 1. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se a duplicata sem aceite pode ser considerada título executivo hábil à execução; (ii) verificar se a ausência de contrato formal entre as partes invalida a obrigação; (iii) apurar a existência de excesso de execução por ausência de comprovação do valor cobrado; (iv) avaliar a regularidade da fixação de honorários advocatícios; (v) analisar a possibilidade de conhecimento de matérias não enfrentadas na sentença. 1. III. RAZÕES DE DECIDIR A duplicata protestada, ainda que sem aceite, constitui título executivo extrajudicial desde que acompanhada de prova da efetiva prestação dos serviços, nos termos do art. 784, I, do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ. 1. A ausência de contrato formal não afasta a obrigação de pagamento quando demonstrado que os serviços foram efetivamente solicitados e prestados, o que restou comprovado por documentação idônea acostada aos autos, como o comprovante de manobra assinado pelo comandante da embarcação. 2. 3. A alegação de excesso de execução exige a apresentação de memória de cálculo detalhada, conforme art. 917, §3º, do CPC, ônus que não foi cumprido pela apelante, que se limitou a argumentações genéricas, sem demonstrativo técnico que indicasse o valor que entendia devido. Não há irregularidade ou duplicidade na fixação dos honorários advocatícios, os quais foram arbitrados unicamente na sentença, no percentual de 15% sobre o valor da causa, em conformidade com o art. 85, §2º, do CPC. 4. As matérias referentes a encargos financeiros não foram objeto de análise na sentença nem discutidas no processo, de modo que sua apreciação em sede recursal configuraria indevida supressão de instância. 5. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A duplicata sem aceite é título executivo válido quando acompanhada de prova documental da prestação dos serviços. 1. A inexistência de contrato formal não afasta a exigibilidade da obrigação quando comprovada a efetiva solicitação e execução do serviço. 2. A alegação de excesso de execução deve ser instruída com memória de cálculo detalhada, sob pena de rejeição. 3. É válida a fixação de honorários advocatícios exclusivamente na sentença, conforme percentual previsto no art. 85, §2º, do CPC. 4. Matérias não apreciadas na sentença não podem ser analisadas diretamente em sede recursal, sob pena de supressão de instância. 5. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 784, I; 917, §3º; 85, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2222850/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 04.03.2024; STJ, AgInt no REsp 2097309/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 12.03.2024; TJ-PA, ApCiv 0860925-34.2020.8.14.0301, Rel. Des. Amilcar Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 15.07.2025.

Posteriormente, em sede de julgamento de Embargos de Declaração (ID. 33552108), foi aplicada multa de 1% sobre o valor da causa (Art. 1.026, §2º, CPC), por considerar o recurso manifestamente protelatório, conforme segue:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO E EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS POSSÍVEL. EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS, com fundamento no art. 1.022 do CPC, contra decisão interlocutória que rejeitou alegação de bis in idem na fixação de honorários advocatícios, mantendo a condenação em 15% sobre o valor da causa nos embargos à execução. A embargante sustenta omissão e obscuridade, alegando duplicidade de honorários, pois já teriam sido fixados 10% na fase inicial da execução. Requereu o acolhimento dos embargos com a exclusão ou adequação da verba. A parte embargada, por sua vez, impugnou os embargos, defendeu a inexistência de omissão e requereu aplicação de multa por embargos protelatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão embargada incorreu em omissão ou obscuridade ao não analisar suposta duplicidade de honorários advocatícios; (ii) definir se há bis in idem na fixação de honorários na execução e nos embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão embargada enfrenta expressamente a questão da suposta duplicidade de honorários, esclarecendo que não há bis in idem, pois os 15% foram arbitrados exclusivamente na sentença dos embargos à execução, em conformidade com o art. 85, §2º, do CPC.

4.

A cumulação de honorários nas ações de execução e embargos à execução é admitida pela jurisprudência consolidada do STJ, tendo em vista que se tratam de ações autônomas, com objetos distintos, conforme entendimento firmado no Tema 587/STJ.

5.

A fixação de honorários na petição inicial da execução, nos termos do art. 827 do CPC, não impede a fixação de nova verba na sentença dos embargos, que tem natureza contenciosa e sucumbencial.

6.

O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão recorrida, e o inconformismo da parte deve ser manifestado por meio de recurso adequado.

7.

A utilização dos embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório justifica a imposição de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Multa de 1% aplicada.

Tese de julgamento
:

1.

Não há omissão, obscuridade ou contradição quando a decisão embargada enfrenta de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

2.

É possível a fixação de honorários advocatícios distintos nas ações de execução e nos embargos à execução, por se tratarem de demandas autônomas.

3.

A alegação de bis in idem não se sustenta quando cada verba honorária remunera atuações processuais distintas e previstas em lei.

4.

Embargos de declaração opostos com caráter protelatório autorizam a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, 85, §2º e 827.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.520.710/SC (Tema 587), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 25.05.2016; STJ, AgInt no AREsp 2182508/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 08.04.2024; STJ, REsp 1980956/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 06.12.2022.

No presente Agravo Interno (ID. 34265446), a Petrobras sustenta a nulidade da execução por ausência de contrato escrito e aceite, o excesso de execução decorrente de arbitramento unilateral de valores e a necessidade de aplicação da Taxa SELIC como matéria de ordem pública.

Alega, ainda, a ocorrência de
bis in idem
na fixação de honorários advocatícios e o descabimento da multa por embargos protelatórios, , a ilegalidade da cobrança de despesas de protesto e de multa moratória sem previsão contratual, requerendo a reforma integral da decisão agravada, requerendo a reforma integral da decisão agravada.

Em sede de contrarrazões (id. 35191086), o agravado Luiz Marcelo Souza Salgado defende a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da validade e exigibilidade de duplicatas de prestação de serviços de praticagem desprovidas de aceite e de contrato formal escrito, bem como à verificação da ocorrência de excesso de execução ante a ausência de memória de cálculo discriminada pela embargante.

Discute-se, ainda, a natureza de ordem pública dos consectários legais para fins de aplicação da Taxa SELIC em dívidas civis, a legalidade da cumulação de honorários advocatícios fixados na execução e nos embargos, a exigibilidade de despesas de protesto e de multa moratória sem previsão convencional, e, por fim, a subsistência da multa processual aplicada em sede de embargos de declaração considerados protelatórios.

A insurgência da agravante quanto à nulidade da execução por ausência de contrato escrito não merece prosperar. A duplicata de prestação de serviços, quando desprovida de aceite, adquire força executiva mediante o protesto e a prova documental da efetiva prestação do serviço, conforme preceitua o Art. 15, II, da Lei nº 5.474/68, veja-se:

Art. 15. [...] II - de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente: (Redação dada pela Lei nº 6.458, de 1º.11.1977)

a) haja sido protestada; (Redação dada pela Lei nº 6.458, de 1º.11.1977)

b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e do recebimento da mercadoria, permitida a sua comprovação por meio eletrônico; (Redação dada pela Lei nº 14.301, de 2022)

c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7º e 8º desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 6.458, de 1º.11.1977)

§ 1º - Contra o sacador, os endossantes e respectivos avalistas caberá o processo de execução referido neste artigo, quaisquer que sejam a forma e as condições do protesto. (Redação dada pela Lei nº 6.458, de 1º.11.1977)

§ 2º - Processar-se-á também da mesma maneira a execução de duplicata ou triplicata não aceita e não devolvida, desde que haja sido protestada mediante indicações do credor ou do apresentante do título, nos termos do art. 14, preenchidas as condições do inciso II deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 6.458, de 1º.11.1977)

§ 3º A comprovação por meio eletrônico de que trata a alínea b do inciso II do caput deste artigo poderá ser disciplinada em ato do Poder Executivo federal. (Incluído pela Lei nº 14.301, de 2022) (Grifo nosso)

Diante disso, a duplicata protestada (ID.
28691292
), acompanhada de comprovante de prestação de serviço, constitui título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 784, I, do CPC, desde que demonstrada a efetiva realização do serviço.

No caso concreto, o exequente apresentou comprovantes de manobra assinados pelo comandante da embarcação (ID.
28691291
), preposto da Petrobras, o que é suficiente para comprovar o negócio jurídico subjacente e suprir a falta de contrato formal, conforme pacífica jurisprudência, veja-se:

Direito Processual Civil. Recurso Especial. Embargos à Execução.Duplicatas Mercantis sem aceite. ausência de liquidez. revolvimento fático-probatório. impossibilidade. súmula 7/stj. Juros de Mora.protesto. art. 40 da lei N. 9.492/97. Parcial Provimento. I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve a improcedência de embargos à execução de duplicatas mercantis, reconhecendo a validade dos títulos e a exigibilidade do débito, com juros de mora contados a partir do vencimento das duplicatas. 2. A parte recorrente alegou, preliminarmente, violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, por omissão no julgamento de questões relevantes. No mérito, sustentou a ausência de comprovação da entrega das mercadorias e da causa debendi, além de defender que os juros de mora deveriam fluir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. 3. O Tribunal de origem entendeu que o
s documentos apresentados (protestos, notas fiscais e comprovantes de entrega) eram suficientes para comprovar a relação jurídica subjacente e o recebimento das mercadorias, e que os juros de mora deveriam incidir desde o vencimento dos títulos, conforme o art. 397 do Código Civil.
II. Questão em discussão 4. Há três questões em discussão:(i) saber se houve violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC por omissão no acórdão recorrido; (ii) saber se a ausência de comprovação da entrega das mercadorias e da causa debendi invalida a execução das duplicatas mercantis; e (iii) saber se os juros de mora devem fluir a partir do vencimento dos títulos ou da citação, no caso de duplicatas sem aceite. III. Razões de decidir 5. O Tribunal de origem enfrentou fundamentadamente as questões submetidas, inexistindo violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC. 6. A análise da comprovação da entrega das mercadorias e da causa debendi demanda reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 7. Os juros de mora, no caso de duplicatas sem aceite, devem fluir a partir da data do protesto, conforme o art. 40 da Lei nº 9.492/97, e não do vencimento dos títulos, em razão da exigibilidade condicionada ao protesto. IV. Dispositivo Recurso especial parcialmente provido para determinar que os juros de mora incidam a partir da data de registro do protesto das duplicatas mercantis sem aceite.

(STJ - REsp: 00000000000002225625 SP 2022/0006505-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 17/11/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/11/2025)

ementa: direito processual civil e empresarial. agravo de instrumento. execução de título extrajudicial. duplicatas de prestação de serviços. exceção de pré-executividade. prescrição trienal. protesto por edital sem esgotamento dos meios de localização do devedor. nulidade. ineficácia para interrupção da prescrição. ilegitimidade passiva. ausência de aceite e de prova da contratação do serviço. extinção da execução. provimento. [...]

IV. DISPOSITIVO E TESES 11. Agravo de instrumento conhecido e provido para acolher a exceção de pré-executividade, reconhecer a prescrição da pretensão executiva e extinguir a execução com resolução do mérito.

Teses de julgamento:

1. A pretensão executiva fundada em duplicata de prestação de serviços prescreve em três anos, nos termos da legislação especial.

2. O protesto realizado por edital sem prévio esgotamento dos meios de localização do devedor é nulo e não interrompe a prescrição.
3. A execução fundada em duplicata sem aceite exige prova documental da contratação do serviço ou da entrega da mercadoria,
sob pena de ilegitimidade passiva do executado.” Dispositivos relevantes citados: CC, art. 202, III, e art. 206, § 5º, I; CPC, arts. 85, § 2º, 487, II, e 803, I; Lei nº 5.474/1968, art. 18, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.398.356/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 24.02.2016, Tema 921; TJMT, Apelação Cível nº 1039716-08.2023.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 24.03.2025; TJPE, AI nº 0050652-02.2024.8.17.9000, Rel. Des. Antenor Cardoso Soares Junior, 4ª Câmara de Direito Público, j. 29.11.2024.

(TJ-PB - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08024308720268150000, Relator: Gabinete 09 - Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos, Data de Julgamento: 09/04/2026, 4ª Câmara Cível)

Títulos de crédito (duplicata)
. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. cancelamento de protesto. Sentença de procedência. Cerceamento do direito de produzir provas não configurado. A análise da tese e da antítese, em cotejo com as provas documentais acostadas aos autos, já permitia a formação do livre convencimento motivado para solução da controvérsia. A abertura da fase instrutória para oitiva de testemunha era impertinente, diante da fragilidade da prova oral para comprovação da regularidade (ou irregularidade) da contratação ou da efetiva entrega das mercadorias. A prova, no caso, era eminentemente documental. Inexigibilidade do débito. Duplicata sacada em desacordo com a legislação de regência. Ausência de comprovação da entrega das mercadorias.
A duplicata é um título de crédito causal, e seu saque válido depende inexoravelmente da existência de compra e venda mercantil ou de prestação de serviço (Lei nº 5.474/68, arts. 1º e 20).
O saque da duplicata na hipótese em exame não respeitou essa regra. A compensação por prejuízos não constitui causa apta a ensejar o saque de duplicata, na medida em que corresponde a [suposta] indenização. Para buscar ressarcimento a esse título, deveria o corréu valer-se dos meios adequados, que, por certo, não incluem a emissão de duplicata. O título é nulo, pois sacado em desacordo com o ordenamento jurídico. Não bastasse isso, a propalada quebra de estoque não foi demonstrada de forma suficientemente estreme de dúvida, uma vez que as notas fiscais carreadas aos autos não vieram acompanhadas de comprovação da entrega das mercadorias nelas descritas. Apelação não provida.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10020407920258260189 Fernandópolis, Relator: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 17/04/2026, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2026)

(Grifo nosso)

Sendo assim, os comprovantes de manobra assinados pelo comandante da embarcação (preposto da Petrobras) funcionam como o "documento hábil" exigido pela alínea "b" do inciso II do Art. 15 da Lei 5.474/68. Uma vez que houve o protesto e a prova da prestação, a ausência de um contrato escrito formal não retira a liquidez, certeza e exigibilidade do título.

Quanto ao alegado excesso de execução, verifica-se que o Art. 917, §3º e §4º, do CPC impõe ao embargante o ônus de declarar o valor que entende correto e apresentar a memória de cálculo discriminada sob pena de rejeição liminar.

Por sua vez, a Petrobras limitou-se a alegações genéricas de abusividade, sem instruir os embargos com o demonstrativo técnico analítico exigido pela norma processual.

Diante disso, necessário ressaltar o entendimento da jurisprudência pátria:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA LASTREADA EM CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM GRUPO FAMILIAR PARA COMPRA DE INSUMOS À ATIVIDADE AGRÍCOLA . APELO 1, CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELO 2, CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME:I .1. Sentença na qual se julgaram improcedentes os Embargos à Execução, em que a parte embargante alegara ilegitimidade passiva de 01 (um) dos Coexecutados, dizendo que este se vinculara, contratualmente, como fiador solidário. Parte embargante que também aduzira ocorrência de excesso de cobrança e inexigibilidade do título executivo, fundamentando-se na falta de faturas mercantis, que lastreassem as duplicatas. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO:II.1. Consistira em definir se (1) a dita prejudicialidade externa, decorrente de lide de Superendividamento, teria condão a sustar exigibilidade do crédito exequendo, se (2) ausência de memória de cálculo inviabilizaria conhecimento da tese de excesso de cobrança, se (3) inexistência de faturas mercantis afastaria exigibilidade das duplicatas e se (4) seria legítima a exclusão de 01 (um) dos Coexecutados do polo passivo da Execução, nos termos do contrato de abertura de crédito, firmado em grupo familiar. III . RAZÕES DE DECIDIR:III.1. Parte embargante que não ilustrara a existência de pronunciamento judicial apto a sustar ou interferir, presentemente, na exigibilidade do crédito cobrado, não se configurando a alegada prejudicialidade externa, mas mera conexão temática com demanda de Superendividamento, ainda desprovida de decisão suspensiva. III .2.
Alegado de excesso de cobrança deduzida de forma genérica, desacompanhada da indispensável memória de cálculo e da indicação do valor que a parte embargante entendia correto, em não observância ao ônus processual, o que inviabilizara o exame da tese. III.3 . As duplicatas mercantis exibidas encontravam-se acompanhadas de documentos suficientes à comprovação da origem da obrigação e da efetiva operação mercantil subjacente, não se configurando inexigibilidade do título executivo por falta de faturas mercantis formais.
III. 4. Exclusão de Coexecutado, do polo passivo da Execução, por suposta inexistência de vínculo cambial direto, revelara-se indevida, porque tal Coobrigado assumira obrigação contratual principal, solidariamente, no instrumento de abertura de crédito em grupo familiar, que dera lastro às operações mercantis e à emissão das duplicatas, sendo irrelevante falta de sua subscrição nos títulos . III. 5. Considerando-se o provimento do recurso da parte embargada e o não provimento de todas as teses do recurso da parte embargante, impusera-se redistribuição dos ônus sucumbenciais, com responsabilização integral da parte embargante, mantidos, contudo, os honorários advocatícios tais quais regulados na Origem, em 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito. IV . DISPOSITIVO E TESE:IV.1. Apelo 1, conhecido, mas não provido. Apelo 2, conhecido e provido . Tese de julgamento: é imprescindível que a parte embargante, ao alegar excesso de cobrança, indique, de imediato, o valor que entende correto, acompanhando a alegação de memória de cálculo, sob a pena de rejeição liminar dos Embargos à Execução, conforme disposto no art. 917, § 3º e § 4º, do CPC.______ Dispositivos relevantes citados: arts. 884, do CC, 86, 485, inc . VI, e 917, § 3º e § 4º, do CPC; art. 15, inc. I, da Lei n. 5 .474/68. Jurisprudência relevante citada: TJPR, 13ª CC, AI n. 0008254-67.2025 .8.16.0000, Rel. Des . JOSÉ CAMACHO SANTOS, julgado de 23.4.25; TJPR, 15ª CC, AC n. 0013668-25 .2017.8.16.0130, Rel . Des. HAYTON LEE SWAIN FILHO, julgado de 23.11.20; TJPR, 13ª CC, AC n . 0006338-42.2018.8.16 .0194, Rel. Des. VICTOR MARTIM BATSCHKE, julgado de 28.8 .20; TJPR, 13ª CC, AC n. 0004217-41.2018.8 .16.0097, Rel. Des. FRANCISCO EDUARDO GONZAGA DE OLIVEIRA, julgado de 17 .7.20; TJPR, 15ª CC, AC n. 0003539-35.2020 .8.16.0136, Rel. Des . JUCIMAR NOVOCHADLO, julgado de 10.4.22. Resumo em linguagem acessível: nesta Corte, decidira que não havia motivo para suspender o curso da Execução, pela só existência de cauda sobre de superendividamento, porque inexistia decisão judicial que obstasse a cobrança do crédito . Também, se rejeitara a alegação de excesso de cobrança, já que a parte embargante não exibira a memória de cálculo nos termos exigidos na legislação, separando valores efetivamente controvertidos, separando-os dos não efetivamente questionados. Duplicatas eficazes à cobrança, já que amparadas por documentos que comprovavam a relação comercial. Enfim, reconhecera-se que a parte executada, excluída em sentença, era parte legítima à Execução, porque havia assumido obrigação solidária, no contrato que dera origem às compras de insumos agrícolas, o que gerara redistribuição dos ônus sucumbenciais em desfavor da parte embargante.

(TJ-PR 00010640720248160059 Cândido de Abreu, Relator.: José Camacho Santos, Data de Julgamento: 17/04/2026, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/04/2026)

Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Plano de saúde. Reajustes abusivos. Sentença de procedência transitada em julgado. Impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada. Rejeição pelo juízo de origem. Insurgência da executada.
Excesso de execução. Ausência de demonstrativo discriminado e atualizado. Inobservância do ônus previsto no art. 525, § 4º, do CPC. Rejeição que se impõe, nos termos do § 5º do mesmo dispositivo.
Multa do art. 523 do CPC. Alegação de ausência de intimação para pagamento voluntário. Ônus de demonstração que incumbe à executada. Apresentação de impugnação sem prévio adimplemento que configura opção pela resistência ao cumprimento da obrigação. Penalidade devida. Enriquecimento sem causa. Art. 884 do Código Civil.
Princípio que reclama demonstração concreta de que o valor exigido supera os limites do título executivo. Ausência de memória de cálculo comparativa. Alegação que permanece em plano abstrato.
Recurso desprovido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23540361120258260000 Santo André, Relator: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, Data de Julgamento: 13/04/2026, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2026)

(Grifo nosso)

No caso da Petrobras, a mera alegação de "abusividade" ou "excesso" sem a juntada de um demonstrativo técnico analítico (planilha que aponte erro por erro e o valor final incontroverso) configura descumprimento direto do Art. 917, §3º, do CPC.

Conforme a jurisprudência citada, o juiz está autorizado a não examinar essa parte da defesa, mantendo a higidez dos cálculos apresentados pelo exequente.

No que tange aos consectários legais, assiste razão parcial à agravante, dessa forma, em sede de juízo de retratação, verifico que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública e podem ser analisados de ofício em qualquer grau de jurisdição

Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a taxa legal de juros em dívidas civis sem taxa convencionada passou a observar um regime de transição: até 29/08/2024, aplica-se a Taxa SELIC, que engloba juros e correção monetária; a partir de 30/08/2024, a atualização deve observar a correção monetária pelo IPCA e juros pela taxa SELIC deduzida da variação do IPCA (SELIC-IPCA), conforme a nova redação do Art. 406 do Código Civil, vejamos:

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024) Produção de efeitos

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024) Produção de efeitos

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DE CONFEDERAÇÃO NÃO CONTRATADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CDC)– DANO MORAL CONFIGURADO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00 – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CONSECTÁRIOS LEGAIS – INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC E DA LEI Nº 14.905/2024 – RECURSO PROVIDO. I - A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, sem a comprovação da efetiva contratação ou autorização do consumidor, configura ato ilícito e defeito na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade objetiva da entidade requerida. II - Embora o dano moral em casos de descontos indevidos não seja invariavelmente in re ipsa, a subtração reiterada de verba de natureza alimentar de pessoa idosa e hipossuficiente ultrapassa o mero aborrecimento, atingindo a dignidade e a tranquilidade financeira do consumidor, o que caracteriza o dano extrapatrimonial indenizável. III - O quantum indenizatório deve ser fixado em patamar que assegure o caráter punitivo-pedagógico da condenação, sem configurar enriquecimento sem causa. No caso, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado às peculiaridades da lide e aos precedentes desta Corte. IV -
Atualização Monetária e Juros de Mora: Conforme o Tema 1368 do STJ e a Lei nº 14.905/2024. Até 29/08/2024: Incidência exclusiva da Taxa SELIC (que compreende juros e correção), desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) para os danos materiais e desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) para os danos morais. A partir de 30/08/2024 (Vigência da Lei nº 14.905/2024): Incidência do IPCA para correção monetária e da Taxa SELIC (deduzido o índice de atualização/IPCA) para os juros de mora.
V - Recurso conhecido e provido.

(TJ-MS - Apelação Cível: 08004285720258120035 Iguatemi, Relator: Juíza Denize de Barros Dodero, Data de Julgamento: 16/04/2026, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/04/2026)

(Grifo nosso)

Assim, a atualização do débito deve ser reformada para adequar-se a esses parâmetros legais.

Sobre a alegada duplicidade de honorários advocatícios, não se verifica a ocorrência de
bis in idem
. Os honorários fixados no despacho inicial da execução (Art. 827, CPC) e os arbitrados na sentença dos embargos (Art. 85, CPC) possuem naturezas distintas e são cumulativos, conforme expressa previsão do Art. 85, §13, do CPC. A cumulação é legítima desde que respeitado o teto de 20% no somatório final, limite que não foi ultrapassado na hipótese dos autos.

No tocante às despesas cartorárias de protesto, a insurgência da Petrobras não prospera. O protesto é requisito legal indispensável para conferir força executiva à duplicata sem aceite (Art. 15, II, "a", da Lei nº 5.474/68).

Assim, as custas despendidas pelo credor para a constituição do título executivo integram o débito e devem ser ressarcidas pelo devedor inadimplente, não configurando cobrança desnecessária ou excessiva.

Quanto à multa moratória de 2%, assiste razão à agravante. Inexistindo contrato escrito prevendo cláusula penal moratória, sua incidência não pode ser presumida. A obrigação de pagar juros e correção monetária decorre da lei, mas a multa contratual exige pactuação expressa. Assim, deve ser excluída do cálculo da execução a multa de 2% por ausência de amparo convencional.

Por fim, quanto à multa do Art. 1.026, §2º, do CPC, entendo que a penalidade deve ser mantida. A análise dos Embargos de Declaração opostos pela Petrobras revela nítida tentativa de rediscussão do mérito e das provas, o que desvirtua a finalidade do recurso integrativo. A reiteração de teses já enfrentadas com o intuito de retardar o desfecho da execução caracteriza o abuso do direito de recorrer e o caráter manifestamente protelatório da medida, justificando a manutenção da sanção aplicada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a decisão monocrática no que tange aos consectários legais e à multa moratória, determinando que:

A atualização do débito exequendo observe a Taxa SELIC (que compreende juros e correção monetária) no período compreendido entre a citação/vencimento e o dia 29/08/2024;

A partir de 30/08/2024, a atualização observe a incidência de correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC deduzida da variação do IPCA (SELIC-IPCA), nos termos da nova redação do Art. 406 do Código Civil dada pela Lei nº 14.905/2024;

Seja excluída a multa moratória de 2% do cálculo da execução, ante a ausência de previsão contratual expressa.

Mantenho a decisão agravada em todos os seus demais termos, inclusive quanto à validade e exigibilidade do título executivo, à rejeição da tese de excesso de execução por ausência de memória de cálculo e à manutenção da multa de 1% aplicada em sede de embargos de declaração, por seu caráter manifestamente protelatório.

É COMO VOTO.

Belém,
11
de maio de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 15/06/2026